Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706000-35.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELMA SEBASTIANA PEREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: GELMA SEBASTIANA PEREIRA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de Inépcia da Petição Inicial bem como da Prejudicial de Prescrição; suscitadas em sede de contrarrazões (ID35713378). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator